Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-94.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Oposição pela filha do alienante, réu condenado em ação de improbidade administrativa – Aquisição de veículo três meses após a sua penhora em cumprimento de sentença - Adquirente que é filha e reside no mesmo endereço do réu - Má-fé comprovada (Súmula 375 do C. STJ) - Sentença de improcedência - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000271-
94.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante REGIANE CRISTINA
OLIVEIRA ALMEIDA RAIMUNDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-94.2019.8.26.0270 -Voto no 29928 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000271-94.2019.8.26.0270
APTE. : REGIANE CRISTINA OLIVEIRA ALMEIDA RAIMUNDO
APDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ITAPEVA - 1a VARA JUDICIAL
JUIZ : WILSON FEDERICI JUNIOR
VOTO No 29928
EMENTA - EMBARGOS DE TERCEIRO - Oposição pela filha do
alienante, réu condenado em ação de improbidade administrativa
Aquisição de veículo três meses após a sua penhora em
cumprimento de sentença - Adquirente que é filha e reside no
mesmo endereço do réu - Má-fé comprovada (Súmula 375 do C.
STJ) - Sentença de improcedência - Recurso não provido
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de terceiro opostos por Regiane
Cristina Oliveira Almeida Raimundo em face do Ministério Público do Estado de
São Paulo, objetivando seja julgada insubsistente a penhora realizada no veículo
Fiat Uno Mille Fire Flex, placa DXD 2388, por ser a proprietária do bem.
A r. sentença de fls. 940/944, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes os embargos de terceiro, reconhecendo fraude à execução na
alienação do automóvel. Condenou a embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Inconformada, a embargante recorre, sustentando, em
síntese, que não há que se falar em fraude à execução, pois a ação civil pública
não havia sido averbada no cadastro do veículo no momento da alienação; o
simples fato de ser filha e residir no mesmo endereço do alienante não comprova
a fraude (fls. 947/956).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 964/970).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-94.2019.8.26.0270 -Voto no 29928 - D
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça deu parecer pelo não
provimento do recurso (fls. 977/979).
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Nos
autos
da
ação
civil
pública
no
0002562-36.2009.8.26.0270, foi prolatada, em 15/09/2010, sentença de parcial
procedência, para “declarar a nulidade das contratações a que se referem os
documentos de fls. 67/68 e 178/179, posto reconhecido o ato de improbidade em relação
a essas contratações. Em função da parcial procedência e do reconhecimento do ato de
improbidade, suspendo os direitos políticos do requerido pelo prazo de três anos; assim
como condeno ao pagamento de uma multa no montante de dez vezes o valor atualizado
de sua última remuneração enquanto presidente da Câmara de Vereadores, multa essa
a ser destinada ao erário municipal de Itapeva; restando, ainda, proibido de contratar
com o poder público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de três anos.”.
Em cumprimento de sentença, foi determinada a penhora do
veículo Fiat Uno Mille Fire Flex, placa DXD 2388. Três meses após esta, o bem
foi alienado à Regiane Cristina Oliveira Almeida Raimundo.
O réu no processo supra mencionado é o alienante, Israel
Antunes de Almeida, pai da ora embargante. Ambos, inclusive, residem no
mesmo endereço.
Foi bem reconhecida a fraude à execução ocorrida com a
alienação do veículo penhorado do pai à filha.
Nos termos do artigo 792, do Código de Processo Civil,
considera-se em fraude à execução, a alienação ou oneração de bem: “I - quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória,
desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-94.2019.8.26.0270 -Voto no 29928 - D
4
se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo
de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem,
hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi
arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o
devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.
(...) 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o
ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a
exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se
encontra o bem.”.
A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”.
No Recurso Especial n° 956.943/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos, foi firmada a seguinte tese pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE.
CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À
INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA
PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE.
ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC,
firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida
para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese
prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da
fraude de execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n.
375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se
presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na
matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o
alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-94.2019.8.26.0270 -Voto no 29928 - D
5
disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o
do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a
alienação ou oneração de bens realizada após a averbação
referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1.
Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se
anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente,
determinar o prosseguimento do processo para a realização da
instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp
956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014).
Assim, deve ser perquirida a boa-fé da adquirente.
E, no presente caso, ficou demonstrada a sua má-fé na
aquisição do automóvel. Como já havia anotado o MM. Juízo:
“Em que pese tal fato ser omitido na inicial, a venda foi feita à filha
do executado, conforme se verifica de fl. 910, de maneira que a presunção de boa-fé não
lhe protege, competindo à embargante comprovar realidade diversa.
De se consignar que a embargante, inclusive, reside no mesmo
endereço do executado, local onde também foi efetivada a penhora, conforme se extrai
dos documentos de fls. 871 e 847/849, respectivamente. Aliás, este mesmo endereço
consta em sua inicial.
... Não bastasse, verifica-se que a fase de cumprimento de
sentença foi inaugurada pela petição de fl. 429, sendo deferido o seu processamento em
abril de 2011 (fl. 433), com a penhora do veículo em 04 de julho de 2017 (fls. 847/849). A
alienação à embargante se deu em dezembro de 2017 (fl. 19), portanto, posteriormente à
existência da ação e à própria penhora, da qual o executado foi cientificado
pessoalmente no mesmo endereço da embargante (fl. 848)." (fls. 942/943).
Ou seja, a má-fé da adquirente foi comprovada pelos
seguintes motivos: é filha do alienante, reside no mesmo endereço, adquiriu o
veículo três meses após ter sido efetivada a penhora no bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-94.2019.8.26.0270 -Voto no 29928 - D
6
A insolvência também foi bem demonstrada. Instaurado no
ano de 2011, o cumprimento de sentença até os dias atuais não foi concluído, por
não ter sido pago o valor devido pelo réu.
Assim, era mesmo caso de julgar improcedentes os
embargos de terceiro.
Diante do resultado do recurso, majoro os honorários
recursais em 10% sobre o percentual fixado na sentença, totalizando 11% sobre
o valor atualizado da causa. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte,
depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel legislação,
tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto em relação
aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de
honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às
hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp
1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/02/2018, DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator